Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748604-10.2022.8.07.0001 APELANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A da sentença exarada sob o ID 51188234 que, nos autos da ação movida contra AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA-ME, julgou improcedentes os pedidos. Na origem, Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A propôs a demanda, esclarecendo que se comprometeu, em virtude da concessão de serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do complexo aeroportuário de Brasília, a plantar, monitorar e manter (pelo período de 02 anos) 74.340 mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado em área definida pelo Instituto Brasil Ambiental – IBRAM. Afirmou que contratou a requerida para esse fim. Esclareceu que a requerida apresentou relatório conclusivo das ações de plantio/monitoramento/manutenção das 74.340 mudas, o qual instruiu pleito de quitação do Termo de Compromisso de Compensação Florestal n. 23/2013. Mencionou que o IBRAM, com razão, não admitiu o pleito de quitação, pois havia execução inadequada dos serviços. Elencou as seguintes faltas contratuais: a) falta de adequação dos relatórios à IN 08/2012/IBRAN, com análise quali-quantitativa da revegetação e produção fotográfica da evolução; b) taxa de mortalidade das mudas de 53%, frente aos 20% acordados; c) abertura de aceiros com largura inferior aos quatro metros contratados. Referiu que, em 19/03/2021, a requerida comprometeu-se a entregar um inventário ambiental e um parecer técnico, sendo que, na sequência, apresentou nova proposta comercial no valor de R$ 94.747,58 para esse fim, bem como para manter e monitorar 31.115 mudas do cerrado. Narrou que contratou nova empresa (Topoflor) para realizar perícia, que constatou resultado muito inferior ao da Ambiental, e que esta não sanou a contento as falhas do serviço. Pediu que a requerida fosse condenada à multa contratual de R$ 90.000,00 e ao pagamento de quaisquer perdas e danos que venha a sofrer pelo descumprimento do Termo de Compromisso 23/2013 (ID 51187429). A requerida contestou, aduzindo que se obrigou apenas pela plantação e não pela restauração do local. Consignou que foram elaborados 05 Planos de Revegetação para 05 localidades distintas, e somente 12 (doze) meses após ocorreu a aprovação da Quinta Versão do Plano de Revegetação pelo IBRAM-DF pelo Parecer Técnico 536.000.182/2016/2016 – GEFLO/COFLO/SUGAP/IBRAM para uma área muito maior (31,54 hectares) do que a especificada na Especificação Técnica BSB203-E1-ET-0003 de 12/05/2016. Asseverou que o escopo do contrato era a revegetação florestal, e não cumprimento de Plano de Recuperação ou Restauração de Áreas Degradas – PRAD. Registrou que todos os serviços foram executados de forma tempestiva e devidamente acompanhados e aceitos pela autora. Explicou que as taxas de sobrevivência das mudas foram, na área 01, de 72%; na 02, de 74%; e na 03, de 75%, com mortalidades, respectivamente, de 28%, 26% e 25%. Disse que os aceiros foram executados em locais estratégicos e funcionaram perfeitamente, havendo um único incêndio proposital (ID 51188129). A autora replicou (ID 51188165). Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, condenando-se a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 51188234). A autora recorre, esclarecendo, mais uma vez, que se comprometeu, em virtude da concessão de serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do complexo aeroportuário de Brasília, a plantar, monitorar e manter (pelo período de 02 anos) 74.340 mudas de espécies arbóreos nativas do Cerrado em área definida pelo Instituto Brasil Ambiental – IBRAM. Afirma que contratou a apelada para esse fim. Diz novamente que a apelada apresentou relatório conclusivo das ações de plantio/monitoramento/manutenção das 74.340 mudas, o qual instruiu pleito de quitação do Termo de Compromisso de Compensação Florestal n. 23/2013. Menciona que o IBRAM, com razão, não admitiu o pleito de quitação, pois havia execução inadequada dos serviços. Elenca, de novo, as seguintes faltas contratuais: a) falta de adequação dos relatórios à IN 08/2012/IBRAN, com análise quali-quantitativa da revegetação e produção fotográfica da evolução; b) taxa de mortalidade das mudas de 53%, frente aos 20% acordados; c) abertura de aceiros com largura inferior aos quatro metros contratados. Refere igualmente que, em 19/03/2021, a apelada comprometeu-se a entregar um inventário ambiental e um parecer técnico, sendo que, na sequência, apresentou nova proposta comercial no valor de R$ 94.747,58 para esse fim, bem como para manter e monitorar 31.115 mudas do cerrado. Narra pela segunda vez que contratou nova empresa (Topoflor) para realizar perícia, que constatou resultado muito inferior ao da ambiental e que a Ambiental não sanou a contento as falhas do serviço. Conclui que a apelada assumiu a obrigação de bem prestar os serviços previstos, com vistas à restauração da vegetação da área e conseguinte quitação ao Termo de Compromisso de Compensação Florestal n. 23/2013. Pede provimento ao apelo (ID 51188237). As custas recursais foram recolhidas (ID 51188238). A apelada contrarrazoa (ID 51188242). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Pois bem. Nessa perspectiva de confronto de ideias, esclareço que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que as faltas contratuais verificadas na atividade da Ambiental não foram determinantes para a prorrogação do período de compensação florestal determinada à autora pelo IBRAM, mas sim o tempo insuficiente para o crescimento das mudas, de modo que os danos imputados pela autora à requerida teriam decorrido de circunstâncias naturais e estranhas à relação contratual. Nesse sentido, foi explicitada a diferença entre os vínculos da autora com o IBRAM frente ao da autora com a requerida, e assentado que a alteração das obrigações da autora em razão das características do vínculo de direito público não pode ser atribuída à requerida. Por outro lado, no seu apelo, verifico que a apelante praticamente repetiu, integral e literalmente, a sua petição inicial. Além da alteração da folha de rosto e dos pedidos, a apelante limitou-se a incluir o número de ID dos documentos e as considerações dos pontos 90 a 93 (págs. 26/28 do ID 51188237), que consistem em um resumo dos argumentos anteriores e da sua própria réplica. Além de não trazer atividade criativa alguma, os argumentos repetidos não confrontaram diretamente os fundamentos da sentença, valendo lembrar, como ensina Scarpinella Bueno, que Não atende ao princípio aqui examinado [da dialeticidade] o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desimcumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo [BUENO, Cassio Scarpinella.Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671] Com isso, entendo ser caso de não conhecimento do recurso, o que reconheço de forma monocrática, consoante art. 1.011, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Forte no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator